Tribunal: TJMT
Processo: 0035635-48.2014.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
EMENTA
REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – DIREITO TRIBUTÁRIO – REGIME DE ESTIMATIVA E POR OPERAÇÃO - ILEGALIDADE – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO - SENTENÇA RATIFICADA.
1. Deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou complementar, com a consequente anulação dos créditos tributários dele advindos.
2. Direito líquido e certo evidenciado.
3. Sentença ratificada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0035635-48.2014.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[WORLD INCORPORACAO, NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.473.696/0001-61 (RECORRIDO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ELLEN MARCELE BARBOSA GUEDES - CPF: 005.703.531-81 (ADVOGADO), WORLD INCORPORACAO, NEGOCIOS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 03.473.696/0001-61 (REPRESENTANTE), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – ORDEM CONCEDIDA – DIREITO TRIBUTÁRIO – REGIME DE ESTIMATIVA E POR OPERAÇÃO - ILEGALIDADE
– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

1.

Deve ser reconhecida a ilegalidade dos artigos do RICMS/MT que estabelecem a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou complementar, com a consequente anulação dos créditos tributários dele advindos.

2.

Direito líquido e certo evidenciado.

3.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
que, nos autos do
Mandado de Segurança, concedeu a ordem para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT e, por consequência, determinou a anulação dos créditos tributários advindos dos regimes dele decorrentes.

Decorrido o prazo sem recurso voluntário,
vieram os autos em remessa necessária.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela ratificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição,
consoante art. 14, §1o, da Lei 12.016/09.

Eis os termos:

“Com efeito, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já sedimentou o entendimento acerca da ilegalidade dos regimes de Estimativa por Operação, Estimativa por Operação Simplificada e Estimativa Complementar, disciplinados nos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT, que regulamentou o inciso V do art. 30 da Lei n°. 7.098/98, por “desobediência ao princípio da estrita legalidade tributária”.

(...)

Por seu turno, a Constituição Federal, no inciso XII do art. 155, § 2°, e na alínea ‘a’, do inciso III, do art. 146, atribuiu a Lei Complementar a competência para dispor sobre a base de cálculo do ICMS. Diante disso, é possível inferir a ilegalidade dos regimes indicados nos autos, ante a ausência de previsão em lei complementar que empreste amparo a metodologia para apuração do cálculo do ICMS por estimativa (operação, simplificada e complementar).

(...)

Constatado que o regime de estimativa por operação e estimativa simplificada foram fixados por norma infra legal, os créditos constituídos sob sua égide estão eivados de ilegalidade, ferindo assim direito líquido e certo do impetrante.

Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, I, do CPC, pelo que CONCEDO A ORDEM, ratificando liminar, para reconhecer a ilegalidade dos artigos 87-J a 87-J-17 do RICMS/MT e, por consequência determino a anulação dos créditos tributários advindos dos regimes deles decorrentes, conforme individualizado a fl. 178.”

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção a direito líquido e certo, contra ato ou omissão de autoridade pública ou agente imbuído de atribuições do Poder Público, nos termos do inciso LXIX, art. 5o, da Constituição Federal.

Pois bem. Ressai dos autos que a impetrante é pessoa jurídica de direito privado, que tem como objeto a fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão, dentre outros, possuindo o CNAE n. 1741-9/02, e em decorrência disso, está sujeita ao recolhimento de ICMS.

Infere-se que foi autuada e teve diversos débitos inseridos no seu Sistema de Conta Corrente Fiscal, no valor total de RS 43.921,08 (quarenta e três mil, novecentos e vinte e um reais e oito centavos), a título de ICMS Estimativa por Operação Simplificada — ICMS Carga Tributária Média e ICMS Estimativa por Operação, os quais defende serem ilegais e inconstitucionais.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia,
a sentença deve ser confirmada.

Os lindes do
writ
constituem-se na exação sucessiva de ICMS no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Impetrante, no que diz respeito ao denominado “ICMS Estimativa por Operação Simplificada - ICMS Carga Média”, que a empresa aduz se tratar de alteração do Regime de Apuração do imposto, ou ainda, criação de nova espécie tributária, o que fere preceitos legais e constitucionais.

Não há como se olvidar que este Tribunal de Justiça, recentemente, consolidou o entendimento no sentido de reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação, ICMS Estimativa Complementar e ICMS por estimativa por Operação Simplificada.

A propósito, colaciono diversos julgados sobre a questão:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ICMS – ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADA – REGULAMENTAÇÃO POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – NULIDADE DOS DÉBITOS LANÇADOS – VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – CONFIGURADO – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.
A apuração do ICMS, por estimativa por operação e estimativa simplificada, extrapola o que está delimitado no art. 26, III, e § 1o, da Lei Complementar n. 87/1996, além de implicar as alterações no tipo tributário do imposto, e, ao definir sua base de cálculo, excede, ainda, o art. 87-J e 87-J-5 do RICMS, os limites do Código Tributário Nacional e da própria Constituição Federal
. (N.U 1024580-10.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022) (destaquei)

RECURSO DE AGRAVO – ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO SIMPLIFICADO – NULIDADE DA COBRANÇA RECONHECIDA POR ESTE SODALÍCIO – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A ESTES CRÉDITOS - RECURSO PROVIDO. 1-
“Este Sodalício já reconheceu inúmeras vezes, a ilegalidade do regime de cobrança por estimativa simplificada, porquanto invadiu a competência reservada à lei complementar.” (...) (N.U 1006101-71.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 31/03/2021)
2. Recurso provido. (N.U 1003144-55.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2021, Publicado no DJE 30/12/2021) (destaquei)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDE DE CRÉDITO DE ICMS CONSTITUÍDO POR ESTIMATIVA – SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.
Considerando que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já firmou entendimento no sentido de reconhecer a ilegalidade da cobrança do ICMS Estimativa por Operação; ICMS Estimativa Complementar e ICMS por estimativa por Operação Simplificada, a suspensão da exigibilidade de crédito é medida que se impõe no caso concreto nos termos requeridos na exordial, o que implica na ratificação da sentença vindicada
. (N.U 1020649-62.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2021, Publicado no DJE 29/09/2021) (destaquei)

DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO ANULATÓRIA – COBRANÇA DE DÉBITO ORIUNDO DO ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO, ICMS ESTIMATIVA COMPLEMENTAR E ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA – NULIDADE – RECONHECIMENTO – CRITÉRIOS ESPECIAIS DE TRIBUTAÇÃO INSERIDOS POR DECRETO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 146-A DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso possui entendimento pacífico no sentido de ser impossível a cobrança de débitos oriundos do ICMS por estimativa por operação, ICMS estimativa complementar e ICMS estimativa simplificada, e dos demais critérios especiais de tributação inseridos no RICMS por meio do Decreto no 2.734/2010, e artigos 87-J e 87-J-5, ante a violação expressa ao artigo 146 da Constituição Federal. (N.U 0007577-16.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/06/2021, Publicado no DJE 02/07/2021)

Partindo dessas premissas, escorreita a sentença que concedeu a segurança vindicada, porquanto se afigura ilegal a cobrança de ICMS no regime de Estimativa por Operação, na modalidade simplificada e/ou antecipada, quando há comprovação de que o contribuinte preenche os requisitos para obtenção do regime especial de recolhimento mensal do ICMS, como se dá no caso em questão.

Em face do exposto, por estar demonstrado o direito líquido e certo,
RATIFICO
a sentença em reexame em seus próprios termos.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022